Tribunal: TJMT
Processo: 1019594-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019594-47.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO ARNALDO ALVES FERREIRA - CPF: 037.624.531-01 (EMBARGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação (Id. 49664463).

Assevera que o acórdão incorreu em omissão pois “
se valeu da primeira parte do julgado – a que reconhece a legitimidade solidária dos entes públicos – mas nada disse a respeito da segunda parte – isto é, que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assevera que “
a decisão é omissa e precisa ser preenchida, o que acontecerá mediante a inclusão, no dispositivo, de determinação para que o processo, doravante, tramite exclusivamente contra o Estado de Mato Grosso, na medida em que o procedimento / medicamento objeto da sentença é de médio / alto custo, de modo que não compete ao Município provê-lo
”.

Requer que “
seja reconhecida a omissão e preenchida a decisão, nela incluindo a determinação para que o processo, doravante, tramite exclusivamente contra o Estado de Mato Grosso
”.

Não há contrarrazões de Antônio Arnaldo Alves Ferreira (Id. 54179450).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão recorrido está assim ementado:

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Recurso não provido. (Id. 50289465).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

Dessa forma, as questões apontadas pelo embargante como omitidas foram enfrentadas na decisão embargada, a qual está devidamente fundamentada:

[...]
Antônio Arnaldo Alves Ferreira, vinte e nove (29) anos de idade, por ter sofrido acidente automobilístico, apresenta
traumatismo craniano grave (CID 10 S06)
, a necessitar, com urgência, de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme prescrição:

Avaliação da Neurocirurgia

[...]

Diagnósticos atuais:

01) Traumatismo craniencefálico – TCE grave – por queda de moto – 01.07.2018

02) Hemorragia subaracnóidea (HSAT)

03) Lesão axonal difusa (contusão hemorrágica em núcleo da base do lado esquerdo). [...]. (Id. 11187992).

Declaração médica

Atesto que o paciente Antonio Arnaldo, 29 anos, está internado na sala vermelha do Hospital e Pronto Socorre de Cuiabá, vítima de acidente motociclístico com traumatismo craniano grave, em ventilação mecânica ao uso de sedação, em estado gravíssimo, necessitando de UTI para melhor prognóstico e acompanhamento. [...]. (Id. 11187993).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de ser observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, assim, não procede a alegação do Município de Cuiabá de que compete unicamente ao Estado de Mato Grosso providenciar a internação em
Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. (Id. 49664463, fls. 4/5). [com itálico no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020